Tribunal: TJDFT
Processo: 0031395-37.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. AUTORIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Reconhecido o direito à verba honorária sucumbencial referente ao cumprimento da sentença, a expedição de alvará de levantamento é medida que se impõe.
2. Recurso provido.